Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-58.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701001-58.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NATAN DE ANDRADE GOMES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por NATAN DE ANDRADE GOMES em desfavor do Acórdão no 1745993 (ID no 50546209), no qual esta Segunda Turma Criminal também manteve a condenação do acusado, ora embargante e redimensionou sua pena. Compulsando os autos, verifico que a Procuradoria ainda não se manifestou. Portanto, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para que se manifeste. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador